Tribunal: TJPA
Processo: 0014559-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014559-29.2018.8.14.0401

APELANTE: MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS, EDICARLOS LEAL DE LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Mario

Miguel Araújo dos Reis

e
Edicarlos Leal de Leal
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição dos recorrentes, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou pela reforma da dosimetria, com aplicação da pena no mínimo legal (Num. 13582961 - Págs. 1 a 8).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 14082095 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (
Num. 14402968 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 11003747 - Págs. 2 a 5):

1 – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

A vítima Dinaldo Moreira Sales declarou em juízo que estava indo comprar pãoquando, na Romualdo de Seixas, com a Municipalidade, foi abordado por dois indivíduos, tendo um deles permanecido na motocicleta enquanto o outro desceu e, simulando estar armado, subtraiu seu aparelho celular. Disse que apenas o motociclista estava de capacete.

Reconheceu os réus durante a audiência, afirmando que conseguiu ver apenas o rosto de EDICARLOS LEAL DE LEAL durante a ação criminosa, afirmando que foi ele que desceu da motocicleta e subtraiu seu aparelho celular. Esclareceu que reconheceu MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS durante a audiência como uma das pessoas que foi presa como suspeito do crime.

Afirmou que, menos de uma hora depois do crime, foi chamado à delegacia em razão da prisão dos denunciados, aduzindo que os reconheceu na oportunidade, bem como que recuperou seu aparelho celular, do qual estava faltando apenas o chip.

A testemunha de acusação Fernando Henrique da Silva Albernas, Sergio Roberto dos Remédios, Wellington Hugo de Souza Pantoja, policiais militares, relataram em juízo que não se recordam dos fatos.

Maria Eunidia Leal, mãe do EDI CARLOS LEAL e tia de MARIO MIGUEL

ARAUJO DOS REIS, ouvida como informante, declarou em juízo que não presenciou os fatos. Afirmou que nunca esperou que ambos fossem presos, pois eram trabalhadores e nunca haviam se envolvido com atividades criminosas.

Interrogado, EDI CARLOS LEAL DE LEAL negou o crime. Alegou que os policiais já estavam em poder dos aparelhos celulares quando os abordaram,

asseverando que o obrigaram por meio de pressão psicológica a assinar sua declaração em sede inquisitorial. Disse que MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS foi interrogado em sala diversa, razão pela qual pode não ter sofrido pressão psicológica.

Interrogado, MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS exerceu seu direito

constitucional de permanecer em silêncio.

Depreende-se das provas produzidas que os denunciados, em conluio delitivo e mediante grave ameaça perpetrada pela simulação de porte de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular de Dinaldo Moreira Sales.

A vítima descreveu com precisão que EDI CARLOS LEAL DE LEAL desceu da motocicleta, onde permaneceu um comparsa, e, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular.

Explicou que recuperou seu aparelho celular, porém sem chip, bem como reconheceu durante a audiência EDI CARLOS LEAL DE LEAL, como a pessoa que desceu da motocicleta e a abordou, afirmando que, embora não tenha visualizado o rosto de MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS durante a ação criminosa, lembra que foi ele a pessoa detida em razão dos fatos, junto com EDI CARLOS LEAL DE LEAL.

Ressalte-se que a palavra da vítima é de extrema importância, motivo pelo qual merece relevo probatório. A jurisprudência assim tem se pronunciado:

(...)

MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ressalte-se que o silêncio do réu não lhe acarretará qualquer prejuízo.

O direito de calar evidencia uma das faces da natureza mista que o interrogatório possui. Além de ser um meio de prova, consiste também em um meio de defesa. Assim, de acordo com a conveniência do réu, também exerce sua defesa quando se reserva a não falar sobre a imputação atribuída.

Em suma, o direito ao silêncio manifesta-se em uma garantia mais abrangente, refletida também no direito assegurado ao acusado de não produzir prova contra si mesmo.

O réu não se imbui do dever de colaborar com a atividade probatória da acusação, sendo que sua omissão não gera presunção de culpabilidade. Assim, inclusive, dispõe a legislação pátria:

(...)

Por outro lado, EDI CARLOS LEAL DE LEAL negou o crime, alegando flagrante forjado pelos policiais. Disse que teria assinado sua declaração em sede inquisitorial sob pressão psicológica, esclarecendo que MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS foi interrogado em sala diversa.

A versão de EDI CARLOS LEAL DE LEAL não merece credibilidade, na medida em que a vítima foi enfática ao afirmar que fora ele que desceu da motocicleta e a abordou, mediante grave ameaça, subtraindo seu celular.

Não se verifica qualquer má-fé por parte da vítima, até porque ela não

responsabilizou diretamente MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS pelo crime, ao afirmar que não viu seu rosto.

Ocorre que a vítima confirmou que foram os denunciados as pessoas detidas e apresentadas na delegacia como suspeitos do roubo, quando foi recuperado em poder deles seu aparelho celular.

Sobre a possibilidade de afastar a versão do réu quando se encontra totalmente isolada dos demais elementos probatórios constantes dos autos:

(...)

Outrossim, em que pese EDI CARLOS LEAL DE LEAL ter negado o crime,

confirmou que estava realmente com MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS quando foi abordado, o que dá suporte à conclusão que foram ambos os autores do roubo contra Dinaldo Moreira Sales.

Sobre o roubo contra Kedma Oliveira Pereira não há maiores informações, não tendo sido produzidas provas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Os termos de apreensão e de entrega do aparelho celular confirmam a

materialidade e a autoria delitiva.

Vejamos jurisprudência que confirma a necessidade de condenação quando a
res furtiva
é encontrada, ainda, em poder do réu:

(...)

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado no depoimento judicial vítima (mídia de Num. 11003682) – que confirmou os fatos narrados na denúncia; informou que em menos de uma hora após o delito, ligaram da delegacia informando a prisão os réus que estava na posse de seu celular; ainda, que os reconheceu, em delegacia, como os autores do fato, ratificando tal sob o crivo do contraditório – em harmonia com os depoimento e documentos colhidos extrajudicialmente, especialmente pelo auto de apreensão de objeto (Num. 11003578 - Pág. 7) – no qual consta que foi apreendido com os réus a
res furtiva
-, ainda, ao relato do ora apelante Edi Carlos, primo do corréu Mário, que embora não tenha ratificado sua confissão extrajudicial, narrou que no dia dos fatos estava companhia daquele (mídia de Num. 11003739).

Embora observe que o reconhecimento realizado em delegacia não se encontra documentado, logo
em desconformidade com o artigo 226, inciso IV do CPP (AgRg no AREsp n. 2.136.749/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.), restam, ainda, provas independentes do aludido ato, utilizadas pelo juízo para lastrear o decreto condenatório, as quais ratificam a prisão em flagrante dos réus, na posse da
res furtiva
, como o
auto de apreensão de objeto (Num. 11003578 - Pág. 7), depoimento extrajudicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante (Num. 11003574 - Págs. 3 a 5 e Num. 11003575 - Págs. 1 a 5)

corroborado pelo depoimento judicial da vítima (mídia anexada na Num. 1103682).

Destaco, por fim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, não obstante as alegações da defesa, deve permanecer a condenação pelo delito de roubo majorando pelo concurso de pessoas. Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.

4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

(grifei)

3.3. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 11003747 - Págs. 9 a 10
):

3.1. DO RÉU EDI CARLOS LEAL DE LEAL

Culpabilidade
normal; não possui
antecedente criminal
;
conduta social
e

personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o
motivo
do delito;
circunstâncias
e
consequências
normais ao delito; a
vítima
não contribuiu para o crime.

Assim sendo,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
, contudo deixo de aplicá-la, em razão do que determina a à Súmula nº. 231 do STJ: "

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
";
mantendo assim a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Sem agravantes.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no art. 157, § 2º, inciso II, da legislação penal
, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço),
encontrando, assim, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º ‘b’, do CPB,
o cumprimento da pena

privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Concedo ao denunciado o direito de apelar em liberdade
, por inexistir fato

novo que enseje a decretação da prisão preventiva.

3.2. DO RÉU MARIO MIGUEL ARAUJO DOS REIS

Culpabilidade
normal; não possui
antecedente criminal
;
conduta social
e

personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o
motivo
do delito;
circunstâncias
e
consequências
normais ao delito; a
vítima
não contribuiu para o crime.

Assim sendo,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Sem atenuantes ou agravantes.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no art. 157, § 2º, inciso II, da legislação penal
, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço),
encontrando, assim, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º ‘b’, do CPB,
o cumprimento da pena

privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Concedo ao denunciado o direito de apelar em liberdade
, por inexistir fato

novo que enseje a decretação da prisão preventiva.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, serão analisadas em conjunto as dosimetrias da pena dos recorrentes, sendo, entretanto, respeitada a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase, de ambos os recorrentes, a juíza sentenciante, não valorou negativamente nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu somente a atenuante da confissão espontânea ao réu Edi Carlos, entretanto, corretamente, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, preservou sua pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para o réu Mario Miguel, não verificou nenhuma causa atenuante ou agravante de pena, mantendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Conquanto observe que faz
jus
a atenuante da menoridade, visto que à época dos fatos era menor de 21 anos (conforme documento de Num. 11003673 - Pág. 1), deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, escorreitamente, foi identificada somente a majorante do concurso de pessoas e aplicada na fração mínima de 1/3. Desse modo, a mantenho e fixo a pena definitiva dos recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 19/02/2024